Tribunal: TJMT
Processo: 0008139-88.2015.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008139-88.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), CENI ANTONIO FERONATTO - CPF: 125.409.869-00 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), FERNANDO FERONATTO - CPF: 924.266.971-72 (ADVOGADO), CENI ANTONIO FERONATTO - CPF: 125.409.869-00 (EMBARGANTE), FERNANDO FERONATTO - CPF: 924.266.971-72 (ADVOGADO), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – OMISSÃO INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Não há falar em omissão, se a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas contrária aos interesses da parte embargante.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Ceni Antônio Fortunatto, contra o acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto, cuja ementa ficou assim grafada:

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATAMENTO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – REGULARIZAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL – ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – NÃO EVIDENCIADA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM -– RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO PELA EVENTUAL CONDENAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – DESTINAÇÃO DO MONTANTE – FUNDO DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS – ART. 13, DA LEI N. 7.437/1985 – DESPROVIMENTO.

Em vista da natureza
propter rem
das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, o proprietário do imóvel deve figurar no polo passivo do processo, ainda que o dano tenha sido provocado pelo anterior.

Não há falar em ausência de interesse processual, quando o Ministério Público propõe a Ação Civil Pública, com vistas a obter a reparação do dano ambiental, devidamente comprovado nos autos.

Deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição, se o Auto de Infração foi lavrado no ano seguinte à constatação da lesão ambiental.

Não obtendo êxito a parte Requerida de demonstrar que regularizou o passivo ambiental da sua propriedade rural, deve ser mantida a sentença que o condenou a recuperar a área degradada.

Comprovada a realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, porque manifesta a violação à moral da coletividade.

Nos termos do artigo 13, da Lei n. 7.437/1985, o montante da indenização em dinheiro, decorrente de lesão ao meio ambiente, deve ser destinado ao fundo gerido pelos Conselhos Estaduais.

O Embargante alega que o acórdão recorrido foi omisso, já que não se manifestou sobre a possibilidade de compensar o passivo ambiental, mediante aquisição de outra área, bem como pela adesão ao PRA.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração (id. 134363699, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Ceni Antônio Fortunatto, contra o acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao apreciar os embargos de declaração, está obrigado a considerar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC
–
OMISSÃO
–
NÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

In casu
, o Embargante argumenta que o acórdão é omisso, uma vez que não se manifestou sobre o direito de compensar o passivo ambiental, mediante a aquisição de outra área, bem como pela adesão ao PRA.

Em que pese à alegação do Embargante, inexiste omissão a ser sanada, já que ficou consignado no acórdão recorrido que não houve comprovação de que a área é “consolidada”.

Ademais, está consignado no julgado recorrido que a condenação judicial não obsta a regularização pela adesão ao PRA, posto que a recuperação da área será acompanhada pelo IBAMA. Veja-se:

No que tange à alegação de que tem direito
à regularização do passivo ambiental, com a adesão ao PRA, saliento que, no caso em questão, tal direito é duvidoso, porque não há certeza de que a área degradada é considerada “consolidada”.

Enfatizo que a condenação judicial, objeto deste Recurso, não obsta a regularização do imóvel pela adesão ao PRA, pois determinou que a recuperação da área seja feita com acompanhamento e orientação do IBAMA e, logicamente, da SEMA/MT.

Não há desconsiderar que o Recorrente não defendeu, expressamente, que o dano ambiental fosse compensado pela aquisição de outra área.

Anoto que, na verdade, as teses apresentadas pelo Embargante demonstram a pretensão de rediscutir o julgado que foi contrário à sua pretensão, o que não se mostra cabível.

Diante disso, é evidente que inexiste omissão a ser sanada.

Por tais considerações, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Ceni Antônio Fortunatto, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022